Tribunal: TJDFT
Processo: 0741205-50.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA CONTRADIÇÃO POR AVALIAÇÃO INADEQUADA DAS PROVAS. REFORÇO DAS TESES JÁ ENFRENTADAS NO JULGAMENTO DO APELO. PREQUESTIONAMENTO. VÍCIO INEXISTENTE.

1. O vício de contradição, que justifica o manejo dos embargos de declaração, é a contradição interna; ou seja, aquela verificada no texto e no conteúdo do próprio julgado, e não com o entendimento da parte na interpretação da prova.
2. As questões deduzidas pelo embargante foram efetivamente decididas pelo acórdão impugnado, alcançando, porém, conclusão diversa à pretendida pela defesa, não havendo vício de contradição na fundamentação do acordão.
3. A intenção recursal é rediscutir matéria já julgada, diante do provimento judicial contrário aos interesses da parte, propósito esse que não se admite em embargos de declaração, os quais, ainda que para fins de prequestionamento, se restringem às hipóteses enumeradas no art. 620 do CPP.
4. Recurso desprovido.